Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA. CUSTEIO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS. ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A Central Nacional Unimed faz parte do Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, o que permite o atendimento do usuário em todo território nacional pelas cooperativas integrantes do sistema, o que evidencia a existência de vínculo jurídico, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, e, consequentemente, a legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual.
2. Com relação à responsabilização pelo custeio de exames, consultas e procedimentos médicos, o Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a responsabilidade dos prestadores de serviços ou fornecedores de produtos, estabelece que o fornecedor do produto ou do serviço integrante da cadeia de consumo é solidariamente responsável pelos danos causados aos consumidores.
3. O prazo para cumprimento da obrigação deve o ser necessário para atender paciente gestante que necessita de acompanhamento do feto em cada fase própria de desenvolvimento, mormente para identificar eventuais intercorrências, cuja demora poderá impossibilitar que sejam tomadas medidas adequadas para garantir a saúde, tanto da mãe quanto do feto.
4. A multa (astreintes), deve ter valor suficiente para compelir o devedor a cumprir a obrigação.
5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.